Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL no 958/2019. NOVOS LIMITES GEOGRÁFICOS. REGIÃO DO COMPLEXO DA PAPUDA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO.
1. A resolução n. 04/2008, editada pelo Pleno do TJDFT, prevê que as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (art. 2o), em consonância ao que foi estabelecido na Lei no 11.697/2008.
2. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 redefiniu novos limites geográficos para incluir na Região Administrativa do Jardim Botânico o Tororó, Barreiros I e II, o Jardins Mangueiral, os condomínios Altiplano Leste e São Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do IBGE, além do Parque Ecológico Jardim Botânico.
3. O fato de o imóvel estar localizado nas proximidades do Complexo Penitenciário da Papuda não significa que pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, cujo foro é da Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado.